Tribunal: STM
Processo: 7000215-58.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. ART. 240 DO CPM. TESES DA DEFESA. NULIDADE DE RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 368 DO CPPM. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I. A Defesa argui a nulidade do reconhecimento do Réu por fotografia, pois não foi realizado em conformidade com o art. 368 do CPPM. Esta Corte Castrense perfilha o denominado “reconhecimento informal”, ou seja, reconhecimento mediante exibição de fotografias.
II. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, o reconhecimento sem as formalidades previstas no CPPM, mesmo não sendo classificado como "reconhecimento de pessoa", previsto no art. 368 do CPPM, pode ser considerado como prova testemunhal na formação do convencimento do magistrado.
III. O lastro probatório e os indícios são sólidos e suficientes para sustentar o decreto condenatório, o que afasta a tese defensiva de negativa de autoria; não obstante não esteja caracterizada a existência de prova direta da subtração pelo Réu da res furtiva.
IV. In casu, ficaram comprovados os fatos denunciados, o furto do aparelho celular descrito na Denúncia, de propriedade de um colega de farda, bem como restou evidenciado o elemento subjetivo integrante do padrão repressivo, já que o Acusado agiu de forma livre e consciente na empreitada criminosa.
V. A pena imposta ao Acusado, em face do cometimento do crime, encontra-se justa e proporcional aos limites previstos em lei.
VI. Apelo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/08/2024 A
22/08/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000215-58.2023.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: LUCAS RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER
INALTERADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A
SENTENÇA RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000215-58.2023.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: LUCAS RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. ART. 240 DO CPM. TESES DA DEFESA.
NULIDADE
DE
RECONHECIMENTO
POR
FOTOGRAFIA.
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 368 DO
CPPM. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE
AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.
I. A Defesa argui a nulidade do reconhecimento do Réu por fotografia, pois não
foi realizado em conformidade com o art. 368 do CPPM. Esta Corte Castrense
perfilha o denominado “reconhecimento informal”, ou seja, reconhecimento
mediante exibição de fotografias.
II. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, o reconhecimento sem as
formalidades previstas no CPPM, mesmo não sendo classificado como
"reconhecimento de pessoa", previsto no art. 368 do CPPM, pode ser
considerado como prova testemunhal na formação do convencimento do
magistrado.
III. O lastro probatório e os indícios são sólidos e suficientes para sustentar o
decreto condenatório, o que afasta a tese defensiva de negativa de autoria; não
obstante não esteja caracterizada a existência de prova direta da subtração pelo
Réu da res furtiva.
IV. In casu, ficaram comprovados os fatos denunciados, o furto do aparelho
celular descrito na Denúncia, de propriedade de um colega de farda, bem como
restou evidenciado o elemento subjetivo integrante do padrão repressivo, já que
o Acusado agiu de forma livre e consciente na empreitada criminosa.
V. A pena imposta ao Acusado, em face do cometimento do crime, encontra-se
justa e proporcional aos limites previstos em lei.
VI. Apelo desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000215-58.2023.7.00.0000
40001365342 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Excelentíssimo
Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade
do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo da
Defensoria Pública da União, mantendo inalterada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença recorrida.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 22 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto por LUCAS RODRIGUES DA
SILVA contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da
4ª CJM, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no crime militar de
furto (art. 240, caput, do CPM), com o direito de recorrer em liberdade, com o benefício da
suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, e com a fixação do regime
prisional inicialmente aberto, para o caso de efetivo cumprimento da reprimenda (APM nº
7000028-61.2022.7.04.0004, evento 91, SENT1).
1. FATOS
1.1 Denúncia
O Réu foi denunciado em 3 de abril de 2022, nos seguintes termos (APM nº
7000028-61.2022.7.04.0004, evento 1, DENÚNCIA1):
1. Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado pelo Comando do 2º Batalhão Ferroviário,
com sede no Município Araguari/MG, através da Portaria nº 105-Sect.1/2º B Fv, para apurar
os fatos descritos no DIEx nº 287-NPOR/2º B Fv, de 15 de outubro de 2019, em que noticiado
possível crime de furto no interior das instalações militares (EVENTO 1, Item 1, fls. 7/8).
2. Consta dos autos que, na manhã do dia 12 de agosto de 2019, o Aluno MÁRCIO GLEITON
DE MELO SILVA FILHO, do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, antes de sair do
alojamento que ocupava, deixou seu aparelho celular Motorola ONE XT1941, cor preta,
embaixo da manta de sua cama (EVENTO 1, Item 1, fls. 29/33).
3. Naquele dia, o referido Aluno, ora Ofendido, submeteu-se às instruções ministradas no 5º
Batalhão do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, na cidade de Uberlândia/MG e, ao
retornar ao alojamento no final da tarde, percebeu que seu celular havia desaparecido.
4. No curso das investigações levadas a efeito nos autos do IPM, que incluiu a quebra do
sigilo telefônico da linha móvel da qual se utilizava a vítima na data dos fatos, qual seja, (34)
99116-6595, verificou-se que o número do IMEI (359521097252599) do aparelho celular
furtado estava sendo utilizado por terceiros para receber e efetuar chamadas telefônicas
(EVENTO 39 - PQS).
7000215-58.2023.7.00.0000
40001365342 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Assim, ao manter contato telefônico com os usuários cujos dados cadastrais foram
fornecidos pela empresa TIM S.A., o sr. Encarregado do IPM identificou o civil LUCAS
SOUZA SILVA, que se utilizava do aparelho celular Motorola ONE XT1941, cor preta, IMEI
359521097252599 (EVENTO 39 - PQS).
6. Questionado, tal cidadão informou que havia adquirido o aparelho de outro civil, THIAGO
HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA, através da plataforma virtual OLX. Este, por sua vez,
esclareceu que de também havia comprado o celular na mesma plataforma on line,
reconhecendo, por meio de fotografia, o então soldado LUCAS RODRIGUES DA SILVA como
o autor do anúncio na internet, sendo a pessoa que lhe entregou o aparelho celular ao efetuar
a transação de compra e venda (EVENTO 39 - PQS).
7. Apesar de negar a autoria do furto, constatou-se que o então soldado LUCAS RODRIGUES
DA SILVA, hoje licenciado das fileiras do Exército Brasileiro a bem da disciplina, exercia a
função de auxiliar do Encarregado de Material do NPOR no 2º Batalhão Ferroviário e, na
data dos fatos, cumpria expediente na OM, o que lhe dava acesso às dependências militares,
inclusive o alojamento de alunos (EVENTO 39, Item 4, fls. 28/30 - PQS).
8. Do exposto, verifica-se que o ora denunciado praticou o crime descrito no art. 240 do
CPM, haja vista que, na data de 12 de agosto de 2019, subtraiu para si coisa alheira móvel,
qual seja, o aparelho celular Motorola ONE XT1941, na cor preta, IMEI 359521097252599,
avaliado em R$1.338,18 (um mil trezentos e trinta e oito reais e dezoito centavos), no interior
das instalações militares, não havendo, até o momento, reparado do dano causado à vítima.
9. Assim, o Ministério Público Militar requer a V. Exa. que seja recebida e autuada a presente
peça acusatória, como também citado o acusado para o devido processo e julgamento, até
final condenação, inquirindo-se a vítima, ex-aluno do NPOR MÁRCIO GLEITON DE MELO
SILVA FILHO, qualificado no EVENTO 17 deste IPM, e as seguintes testemunhas:
18.1. Thiago Henrique Silva de Oliveira, civil, residente na Rua da Tulha, nº 2741,
bairro Minas Gerais, cidade de Uberlândia/MG (EVENTO 39, Item 4 - PQS);
18.2. Lucas Souza Silva, civil, residente na Rua Interplanetária, nº 113, bairro Jardim
Brasília, cidade de Uberlândia/MG (EVENTO 54 - IPM).
Pelos motivos elencados, o MPM denunciou o Acusado pela prática do delito
tipificado no art. 240, caput, do CPM.
Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 28 de abril de
2022 (APM nº 7000028-61.2022.7.04.0004, evento 1, DEC2).
A seguir, o Réu foi citado (APM nº 7000028-61.2022.7.04.0004, evento 7,
CERT1).
1.2 Instrução
Em sessão realizada em 11 de outubro de 2022, foram inquiridos o ofendido
MÁRCIO GLEITON DE MELO SILVA FILHO e as testemunhas LUCAS SOUZA SILVA e
THIAGO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA. A Defesa não arrolou testemunhas (APM nº
7000028-61.2022.7.04.0004, evento 67, ATA1).
Na mesma audiência, o Réu foi qualificado e interrogado, no entanto exerceu o
direito constitucional de permanecer em silêncio (APM nº 7000028-61.2022.7.04.0004,
evento 67, ATA1).
7000215-58.2023.7.00.0000
40001365342 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 2 de maio de 2022, foram juntadas aos autos as Certidões de Antecedentes
Criminais (APM nº 7000028-61.2022.7.04.0004, evento 3, docs. 1, 2 e 3).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a Defesa nada requereram (APM nº
7000028-61.2022.7.04.0004, evento 67, ATA1).
1.3 Sentença
Em sessão de julgamento realizada em 14 de dezembro de 2022, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª CJM julgou procedente a Denúncia,
para condenar o ex-Sd LUCAS RODRIGUES DA SILVA à pena de 1 (um) ano de reclusão, a
ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto, previsto no art. 240,
caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis e com o direito de apelar em
liberdade (APM nº 7000028-61.2022.7.04.0004, evento 91, SENT).
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 15 de dezembro de 2022 (Processo
nº 7000028-61.2022.7.04.0004, evento 91, SENT1).
Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de Apelação em 4 de
janeiro de 2023 (APM nº 7000028-61.2022.7.04.0004, evento 102, APELAÇÃO1).
Em 17 de janeiro de 2023, a Sentença transitou em julgado para o Ministério
Público Militar (APM nº 7000028-61.2022.7.04.0004, evento 107, CERT1).
1.4 Razões/Contrarrazões
Nas razões de Apelação (Apelação nº 7000215-58.2023.7.00.0000 evento 1,
RAZAPELCRIM1), a Defesa pugna pela reforma da Sentença condenatória e consequente
absolvição do Réu.
Para tanto, entre outros argumentos, enfatiza, in verbis:
Diante disso, tendo em vista que o reconhecimento do réu foi realizado apenas por foto, não
havendo nenhuma outra prova no processo acerca de sua participação no delito, além do
relato informal de Thiago, conclui-se que não há prova suficiente para sua condenação por tal
fato.
Portanto, imperioso invocar o princípio in dubio pro reo, consagrado na Constituição
Federal, em seu art. 5º, inciso LVII, como direito fundamental.
Face ao exposto, requer, desde já, a absolvição de Lucas Rodrigues da Silva pelo crime do
artigo 240, caput, do Código Penal Militar, com arrimo no art. 439, alínea C e/ou E, do
Código de Processo Penal Militar.
3. Pedidos
Pelos motivos expostos, a DPU requer, respeitosamente, seja conhecida e provida esta
apelação para a reforma da sentença nos seguintes aspectos:
a. a absolvição do acusado da imputação formulada em seu desfavor pela prática do crime
previsto no art. 240, do CPM, diante da nulidade processual consistente na inobservância do
procedimento previsto no art. 368, do CPPM, bem como diante da ausência de provas
suficientes de autoria.
7000215-58.2023.7.00.0000
40001365342 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b. por fim, na remota hipótese de manutenção da condenação, seja concedido o BENEFÍCIO
DA JUSTIÇA GRATUITA, afastando-se a condenação nas custas processuais, por ser o
apelante pobre na acepção legal do termo (art. 98 e seguintes do CPC regido pela Lei
13.105/2015), daí ter sido assistido pela Defensoria Pública da União (artigos 5º, LXXIV e
134, CF/88).
Nas contrarrazões, o MPM refutou os argumentos trazidos pela Defesa e
pugnou pelo desprovimento do Apelo (Apelação nº 7000215-58.2023.7.00.0000,
CONTRAZAP5), enfatizando, in verbis:
21. Portanto, conforme narrado pelas testemunhas de acusação, em cotejo com o teor do
depoimento do ofendido, verifica-se que as circunstâncias fáticas convergem no sentido de que
o APELANTE foi o autor do furto de tal celular e depois vendeu-o a uma das testemunhas, que
revendeu-o à outra, sendo certo que o telefone móvel não foi encontrado e, consequentemente,
não foi reparado o dano causado ao ofendido.
22. Por tais razões, a respeitável decisão, ora defendida, bem esclarece as circunstâncias do
fato delituoso e adequadamente aplica a Lei Repressiva Castrense.
23. Isso posto, Eminentes Ministros, este Órgão do Ministério Público Militar requer e
aguarda dessa Superior Corte Castrense seja mantida a decisão a quo, por ser realização de
inteira JUSTIÇA.
2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, opinou
pelo conhecimento e pelo desprovimento do Recurso (Apelação nº 7000215-
58.2023.7.00.0000, evento 7, PARECER1), in verbis:
No caso presente, não subsiste qualquer dúvida sobre ter sido o então Soldado do Exército
LUCAS RODRIGUES DA SILVA o autor do furto do aparelho celular descrito na denúncia, de
propriedade de um colega de farda, e que o bem furtado não foi restituído ao ofendido. A
testemunha Thiago Henrique Silva de Oliveira não apenas reconheceu o Apelante como
sendo a pessoa que lhe vendeu o celular furtado através do reconhecimento fotográfico,
realizado no âmbito do Inquérito Policial Militar, como confirmou, em Juízo, a identificação
feita, pois reconheceu-o durante a audiência por videoconferência.
Assim, não há reconhecer-se qualquer nulidade no presente processo. A condenação do
Apelante é justa, em plena consonância com as provas dos autos, e a dosimetria da pena
mostra-se adequada. Irretocável portanto, a sentença hostilizada. (Grifo nosso).
Foi determinada vista ao e. Ministro-Revisor.
É o Relatório.
VOTO
MÉRITO
O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido. Quanto ao mérito o Recurso deve ser
desprovido.
7000215-58.2023.7.00.0000
40001365342 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inicialmente, cabe assinalar que a Defesa argui a nulidade do presente processo
porque, em seu entendimento, o reconhecimento do Réu não foi realizado em conformidade
com o CPPM.
In casu, a testemunha Thiago Henrique Silva de Oliveira não apenas
reconheceu o Apelante como sendo a pessoa que lhe vendeu o celular furtado, por meio de
reconhecimento fotográfico realizado no âmbito do Inquérito Policial Militar, como
confirmou, em Juízo, a identificação, na medida em que o reconheceu durante a audiência de
instrução por videoconferência.
Destarte, como mencionado na r. Sentença, esta Corte Castrense perfilha o
denominado “reconhecimento informal”, ou seja, reconhecimento mediante exibição de
fotografias (APM nº 7000028-61.2022.7.04.0004, evento 91, SENT).
Nesse ponto, cabe destacar jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que o
reconhecimento sem as formalidades previstas no CPPM, mesmo não sendo classificado
como "reconhecimento de pessoa", previsto no art. 368 do CPPM, pode ser considerado
como prova testemunhal na formação do convencimento do magistrado:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ABANDONO DE POSTO (CPM, ART. 195). PRELIMINAR
DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO ACUSADO. REJEIÇÃO.
MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 195 DO CPM. RECEPÇÃO
CONSTITUCIONAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. O reconhecimento informal, ou seja, sem as formalidades
previstas no CPPM, mesmo não sendo classificado como "reconhecimento de pessoa",
previsto no art. 368 do CPPM, pode ser considerado como prova testemunhal na formação
do convencimento do magistrado. 2. O art. 195 do CPM está em perfeita sintonia com as
regras e princípios constitucionais, sobretudo com as regras inerentes ao caráter especial do
Direito Penal Militar. 3. A confissão do Réu, na fase inquisitiva, de que saiu da OM quando
estava de serviço para comprar bebidas foi corroborada pelas testemunhas ouvidas em Juízo,
não deixando dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito previsto no art. 195 do
CPM. 4. Resta configurado o abandono do lugar de serviço, previsto no art. 195 do CPM,
quando o Apelante, escalado para o serviço da Guarda, de livre e espontânea vontade, se
ausenta da OM, para comprar bebidas no comércio local. 5. Autoria e materialidade do delito
comprovadas. 6. Apelo não provido. Decisão Unânime. (Apelação nº 0000055-
53.2016.7.08.0008. Ministro Relator LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. (Grifo nosso).
Por conseguinte, não subsiste dúvida sobre ter sido o então Sd LUCAS
RODRIGUES DA SILVA o autor do furto do aparelho celular descrito na Denúncia, de
propriedade de um colega de farda, e que o bem furtado não foi restituído ao Ofendido.
No caso, a Sentença condenatória deve ser mantida, porquanto existem provas
hábeis a justificar a manutenção do Decisum. Vejamos
2.1 Autoria
A autoria está configurada pelas provas testemunhais e documentais acostadas
aos autos, em especial, pelas provas obtidas no curso das investigações.
Nesse ponto, cabe salientar os principais fundamentos de fato e de direito que
norteiam o decreto condenatório, in verbis: (Evento 91):
7000215-58.2023.7.00.0000
40001365342 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Concluo que os depoimentos prestados pelas testemunhas e pelo ofendido, aliados à
informação obtida nos autos do PQS, quando analisados em conjunto, comprovam a narrativa
que consta da denúncia, restando provado que o acusado é o autor da subtração do telefone
celular Motorola ONE XT1941 de titularidade do ofendido Márcio Gleiton de Melo Silva.
A materialidade delitiva é comprovada mediante a nota fiscal do aparelho de telefonia celular,
adquirido por R$ 1.399,90 em 20/04/2019, fls. 29 a 33, anexo 1, evento 1, dos autos do IPM nº
7000087-20.2020.7.04.0004 [...].
Sendo assim, em que pese a negativa de autoria, o Réu foi denunciado como
incurso no art. 240 do Código Penal Militar (furto simples), por ter, em 12 de agosto de 2019,
subtraído para si coisa alheira móvel no interior do 2º Batalhão Ferroviário, qual seja, o
aparelho celular Motorola ONE XT1941, na cor preta, IMEI 359521097252599, avaliado em
R$ 1.338,18 (Mil trezentos e trinta e oito reais e dezoito centavos).
Destaca-se dos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) que, no decorrer das
investigações, houve quebra de sigilo telefônico da linha móvel da qual se utilizava a
vítima na data dos fatos, qual seja, (34) 99xxx-xx95. Verificou-se que o número do IMEI
(359521097252599) do aparelho celular furtado estava sendo utilizado por terceiros
para receber e efetuar chamadas telefônicas (IPM, evento 39 – PQS).
Sendo assim, ao manter contato telefônico com os usuários cujos dados
cadastrais foram fornecidos pela empresa TIM, o Encarregado do IPM identificou o
civil LUCAS SOUZA SILVA, que utilizava o referido aparelho celular Motorola ONE
XT1941, cor preta, IMEI 359521097252599 (IPM, evento 39 – PQS).
Cabe apontar que Lucas Souza Silva comprou o celular da testemunha Thiago,
o qual, por sua vez, adquiriu o celular do ora apelante.
Não obstante o Acusado negar a autoria do furto, foi possível inferir que o então
Sd LUCAS RODRIGUES DA SILVA, hoje licenciado das fileiras do Exército Brasileiro a
bem da disciplina, exercia a função de auxiliar do Encarregado de Material do Núcleo de
Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR) no 2º Batalhão Ferroviário e, na data dos fatos,
cumpria expediente na Organização Militar, o que lhe dava acesso às dependências militares,
inclusive ao alojamento dos alunos do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (evento
39, Item 4, fls. 28/30 – PQS).
No caso vertente, constata-se que o então Sd LUCAS RODRIGUES DA SILVA
é o autor do furto do aparelho celular descrito na Denúncia, de propriedade de um colega de
farda, e, ainda, que não houve restituição do bem furtado ao Ofendido.
Como mencionado, a testemunha Thiago Henrique Silva de Oliveira
reconheceu o Apelante como sendo o autor da venda do celular furtado, por meio do
reconhecimento fotográfico, bem como durante a audiência por videoconferência.
Logo, a autoria resta comprovada pelo depoimento da Vítima, em perfeita
harmonia com os depoimentos testemunhais.
Inexistem dúvidas quanto à autoria atribuída ao Réu, tendo em vista que as
provas são harmônicas e demonstram detalhes da conduta criminosa perpetrada.
7000215-58.2023.7.00.0000
40001365342 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.2 Materialidade
Do mesmo modo, a materialidade restou sobejamente comprovada nos autos,
conforme se verifica das provas testemunhais e documentais.
A materialidade delitiva é principalmente evidenciada mediante a nota fiscal do
aparelho de telefonia celular, adquirido por R$ 1.399,90 (Mil trezentos e noventa e nove reais
e noventa centavos), em 20 de abril de 2019, fls. 29 a 33 (IPM nº 7000087-
20.2020.7.04.0004, evento 1, anexo 1).
Enfim, há suficiente conjunto probatório para comprovação da materialidade
delitiva. Portanto, a materialidade resta delineada nos presentes autos.
2.3 Tipicidade
A conduta praticada pelo Acusado se amolda àquela prevista no art. 240 da Lei
Penal Militar, formal e materialmente.
O art. 240 do CPM assim define:
Art. 240. Subtrair, para si o para outrem, coisa alheia móvel:
Pena – reclusão, até 6 (seis) anos.
A tipificação ainda vem complementada pelo art. 9º, inciso II, alínea a, do
mesmo diploma legal, ao considerar crime militar, em tempo de paz, os previstos no CPM,
embora também o sejam com igual definição na lei penal comum, quando praticado por
militar em situação de atividade contra militar na mesma situação.
Os elementos constitutivos do furto se encontram presentes na conduta delitiva.
Existe o dolo, como o elemento subjetivo do tipo específico, que é a vontade de apossamento
do que não lhe pertence, consubstanciada na expressão para si ou para outrem. Essa intenção
deve espelhar um desejo do agente de apoderar-se, em definitivo, da coisa alheia.
O dolo direto se encontra evidente na conduta delitiva, porque, de forma livre,
espontânea e consciente, subtraiu o aparelho celular do Ofendido que estava embaixo da
manta da cama da vítima no Alojamento dos alunos do Núcleo de Preparação de Oficiais da
Reserva.
Por fim, convém destacar que Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código
Penal Militar Comentado, ensina: “[...] Protege-se a propriedade e a posse, em suma, o
patrimônio. Subtrair significa tirar, fazer desaparecer ou somente, em última análise, furtar
(apoderar-se)”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal militar comentado. 4. ed., São
Paulo: Revista dos Tribunais. 2013. p. 323).
2.4 Ilicitude
A ilicitude se mostra presente nos fatos descritos na peça Exordial. Não há
qualquer causa de exclusão de antijuridicidade: estado de necessidade, legítima defesa, estrito
cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito.
7000215-58.2023.7.00.0000
40001365342 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.5 Culpabilidade
A culpabilidade, de igual forma, resta delineada.
Os autos informam que o Acusado, à época, era imputável, ou seja, possuía, ao
tempo da ação, plena capacidade de entender o seu caráter ilícito. Tinha plena consciência,
pois furtou e escondeu o celular.
O Réu teve todas as instruções referentes às condutas delitivas previstas no
Código Penal Militar.
Portanto, possuía pleno conhecimento da ilicitude da sua conduta e lhe era
exigível adotar comportamento diverso daquele descrito na peça Inicial e comprovado
durante a instrução criminal.
TESES DEFENSIVAS
No mérito, a Defensoria Pública da União, em Razões recursais, postula a
reforma da Sentença para absolver o Apelante, “[...] diante da nulidade processual
consistente na inobservância do procedimento previsto no artigo 368, do CPPM, bem como
diante da ausência de provas suficientes de autoria e aplicação do princípio in dubio pro reo
[...]” (Apelação nº 7000215-58.2023.7.00.0000, evento 1, RAZAPELCRIM1).
Em síntese, ao apreciar o conjunto probatório constante nos autos, infere-se que
o pedido de absolvição formulado pela Defesa não merece prosperar, pelas razões a seguir
sumariadas.
O pedido de absolvição do Acusado do crime previsto no art. 240 do CPM, por
insuficiência de provas e incidência do princípio da in dubio pro reo, não procede, porque
diante da quebra de sigilo telefônico da linha móvel da qual se utilizava a Vítima na data dos
fatos, qual seja, (34) 99xxx-xx95, IMEI 359521097252599, foi constatado que o aparelho
celular furtado estava sendo utilizado por terceiros para receber e efetuar chamadas
telefônicas (IPM, evento 39 - PQS).
Em consequência, o Encarregado do Inquérito, ao manter contato telefônico
com os usuários cujos dados cadastrais foram fornecidos pela empresa TIM, identificou o
civil LUCAS SOUZA SILVA, que utilizava o referido aparelho celular Motorola ONE
XT1941, cor preta, IMEI 359521097252599 (IPM, evento 39 – PQS).
Ademais, a testemunha Thiago Henrique Silva de Oliveira corrobora com as
evidências ao reconhecer o Apelante como sendo o autor da venda do celular furtado, por
meio de reconhecimento fotográfico realizado no âmbito do Inquérito Policial Militar,
posteriormente confirmado, em Juízo, durante audiência realizada por videoconferência.
In casu, o bem jurídico mediato tutelado, qual seja, os princípios basilares da
hierarquia e da disciplina militares foram afrontados.
A missão constitucional dos militares das Forças Armadas determina um
comportamento linear, sem intercorrências, por parte de seus membros. Exige-se patriotismo,
coleguismo, companheirismo, confiança e respeito entre os seus integrantes.
7000215-58.2023.7.00.0000
40001365342 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O bem jurídico imediato tutelado, de igual forma, restou aviltado por parte do
Acusado.
Na conduta do Apelante resta configurada a periculosidade social da ação
perpetrada, o elevado grau de reprovabilidade e a expressiva lesão jurídica patrimonial.
Logo, deve ser indeferido o pedido de absolvição do Acusado do crime previsto
no art. 240 do CPM, porque a sua condenação se encontra respaldada nos limites impostos
em lei, não havendo que se falar em ausência de provas quanto à prática do furto.
Apesar de o Réu ser primário e possuir bons antecedentes, a quantia furtada não
foi de pequena monta, R$ 1.399,90 (Mil e trezentos e noventa e nove reais e noventa
centavos) - valor significativo para compra de um celular (em 2019).
Considerando as provas desfavoráveis ao Réu, não há de se acolher a tese
defensiva de inexistência de provas ou de negativa de autoria do crime.
Acrescente-se que, em geral, o crime de furto normalmente não ocorre na
presença de muitas pessoas.
Nesse sentido, cabe destacar as jurisprudências desta Corte.
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. FURTO. ART. 240 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
PRELIMINAR
DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO DE USO. NÃO CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 241 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
CONDIÇÕES. ALÍNEA "A" DO ARTIGO 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
MAIORIA. Nos termos do artigo 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar,
não se conhece de preliminar quando a matéria nela contida confunde-se com o mérito
recursal. Preliminar de nulidade não conhecida. Decisão unânime. Para a configuração do
delito de furto é imprescindível a presença dos seguintes elementos: “i) a qualidade de ser
alheia a coisa; ii) a conduta subtrair, que significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e
iii) o dolo específico, ou seja, o animus furandi.”. Em delitos dessa natureza, adota-se a
teoria da amotio ou apprehensio, segundo a qual o furto consuma-se quando a coisa passa
para o poder do agente, mesmo que em um curto espaço de tempo, independente de
deslocamento ou de posse mansa e pacífica. Constitui ônus da Defesa comprovar a
excludente de culpabilidade referente ao estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39
do Código Penal Militar, utilizando-se de provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar
a inexigibilidade de conduta diversa do Acusado Ainda que se pudessem comprovar as
alegações de cunho particular do Réu, estas não seriam capazes de exculpar a conduta
delituosa, mormente porque, a toda evidência, o Réu não demonstrou ter esgotado todos os
meios possíveis para auferir os meios necessários para evitar o mal previsto, mas não
ocorrido, tais como obter a devida autorização de um superior ou responsável, sendo-lhe
exigível conduta diversa. O Princípio da Insignificância incide quando presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do
agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada". Nesse contexto, nas
circunstâncias nas quais foi cometida a prática delituosa descrita nos autos, além do
comportamento reprovável, é inegável que a conduta perpetrada pelo Acusado viola
gravemente os princípios da Hierarquia e da Disciplina, na medida em que se trata de militar
com experiência, contando, inclusive, com 8 (oito) anos de serviço prestados à Marinha do
7000215-58.2023.7.00.0000
40001365342 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasil. O delito encartado no art. 241 do Código Penal Militar se consuma se a coisa é
subtraída para o fim de uso momentâneo e, a seguir, vem a ser imediatamente restituída ou
reposta no lugar onde se achava e, além disso, aí considerado que o Acusado foi preso em
flagrante delito com a res na saída da Unidade, é requisito da norma incursionadora em
comento a imediata restituição da coisa à vítima antes que ela perceba e necessite utilizá-la
se. Embora o Réu tenha declarado em Juízo que pretendia devolver o material apreendido em
seu poder e pertencente à Marinha do Brasil, essa versão é de todo fantasiosa, dadas as
circunstâncias nas quais foi construída, convenientemente, a partir do seu depoimento colhido
em Juízo, mormente porque, no momento em que foi flagrado saindo da Unidade, o Réu teria
admitido que errou, fato corroborado pelos testemunhos colhidos no respectivo Auto, bem
como em Juízo. Esta Corte Castrense tem adotado a exclusão da obrigatoriedade do
cumprimento do disposto na alínea "a" do artigo 626 do Código de Processo Penal Militar
aos condenados beneficiados com a Suspensão Condicional da Pena, por ser mais benéfica
para o Réu. Provimento parcial ao Apelo defensivo. Decisão por maioria. (Apelação Criminal
nº 700078226.2022.7.00.0000 Ministro Relator Carlos Vuyk de Aquino. Data de Publicação
29/6/2023) (Grifo nosso).
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 240 DO CPM. FURTO. PROVA DA AUTORIA E DA
MATERIALIDADE. INCONTROVERSA. TESE DEFENSIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. IN DUBIO PRO REO. NÃO
ACOLHIMENTO. DOLO. ANIMUS FURANDI EVIDENCIADO. COMPROVAÇÃO. PENA DE
RECLUSÃO INFERIOR A 1 (UM) ANO. ART. 76 DO CPM. ESPÉCIE DE PENA.
DETENÇÃO. ALTERAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA. 1. Da compreensão do real sentido e efetivo alcance pretendidos
nas afirmações contidas nos elementos de prova dos autos, o cotejo imparcial destes
demonstra, acima de qualquer dúvida razoável, que não merece ser acolhida a alegação de
atipicidade da conduta por uma suposta ausência de comprovação da intenção do Acusado em
assenhorar-se do aparelho celular. 2. Demonstrou-se, nos autos, o inequívoco animus
furandi, consistente na vontade livre e consciente de subtrair para si coisa móvel. 3. Ciente
de que se tratava de bem alheio, de forma livre e consciente, o Acusado manteve oculta a
posse do aparelho subtraído, a despeito do dever de entregar ao responsável do dia eventuais
materiais encontrados na OM, quedando-se inerte, sem informar nenhuma pessoa da OM
sobre o ocorrido, situação alterada somente quando o agente delitivo, percebendo a
realização da revista nos armários, começou a declarar que guardara o celular e que tinha
intenção em devolvê-lo ao seu proprietário. 4. Em nosso Ordenamento Jurídico, vigora a
teoria da inversão da posse, ou da ‘amotio’ ou ‘aprehensio’. Nela, o furto é consumado
quando o agente extrai o objeto do crime da esfera de posse/disponibilidade/vigilância da
vítima, ainda que por curto período. 5. Consoante o disposto no art. 58 do CPM, o mínimo da
pena de reclusão é de 1 (um) ano. Ao operar a causa de diminuição de pena prevista no § 2º
do art. 240 do CPM, rebaixando a pena para aquém do mínimo legal, o juiz fica adstrito à
espécie da pena aplicável (art. 76 do CPM). 6. A fixação dessa espécie de pena em patamar
inferior ao legalmente previsto deve ser alterada, devendo constar a espécie detenção. Apelo
conhecido para, tão somente, substituir a pena de 4 meses de reclusão para 4 meses de
detenção. Decisão por maioria. (Apelação Criminal nº 7000648-96.2022.7.00.0000. Ministro
Relator Artur Vidigal de Oliveira. Data de Publicação: 20/6/2023) (Grifos nossos).
No caso em comento, os fatos foram comprovados, bem como foi confirmado o
elemento subjetivo integrante do padrão repressivo, pois o Acusado agiu de forma livre e
consciente na prática do delito.
Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas
legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual a condenação imposta ao Réu
deve ser mantida.
Em consequência, a pena imposta ao Acusado, em face do cometimento do
crime, encontra-se justa e proporcional aos limites previstos em lei.
7000215-58.2023.7.00.0000
40001365342 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa senda, a Sentença recorrida deve ser mantida integralmente.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo da Defensoria
Pública da União, mantendo inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença
recorrida.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365342v5 e do código CRC ce7dc38a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 11/10/2024, às 16:11:4
7000215-58.2023.7.00.0000
40001365342 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR